Tribunal: STF
Processo: HC 248430
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Sérgio Lucas dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 929880/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente em 17/5/2018 e, depois de pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, em meio fechado, mais 5 meses de detenção, em regime semiaberto, por incursão nos arts. 121, § 2º, III e IV (1º fato), e 129, caput, c/c o art. 61, I, (3º fato), todos do Código Penal.



    Nas razões deste writ, a defesa afirma que a constrição do réu, que dura mais de seis anos (desde 17/5/2018), deve ser desconstituída por excesso de prazo, máxime porque a apelação, interposta no mesmo dia da sentença, está distribuída ao Tribunal de origem desde 9/2/2022, isto é, há mais de dois anos e oito meses. 



    Informa que não há previsão para julgamento do apelo. 



    Requer que o réu aguarde o julgamento do recurso em liberdade.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória que in casu, afigura-se em 17 anos e 6 meses de reclusão, em meio fechado, mais 5 meses de detenção, em regime semiaberto. Além disso, constata-se que o recurso está pronto para julgamento, tudo a afastar a apontada ilegalidade. 2. Todavia, mesmo não caracterizada, por ora, a delonga injustificada na tramitação processual, recomenda-se ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Apelação Criminal interposta nos autos da Ação Penal n. 5007207-51.2018.8.21.0073, tendo em vista o tempo em que o réu está preso cautelarmente. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 4)  



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz,  no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O paciente foi preso preventivamente em 17/5/2018 e, depois de pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, em meio fechado, mais 5 meses de detenção, em regime semiaberto, por incursão nos arts. 121, § 2º, III e IV (1º fato), e 129, caput, c/c o art. 61, I, (3º fato), todos do Código Penal. 



    O apelo defensivo foi enviado ao Tribunal a quo em 9/2/2022. De acordo com os documentos dos autos, em 30/8/2022 e em 9/4/2024, o feito precisou ser remetido à Procuradoria de Justiça, haja vista que os pareceres emitidos estavam equivocados. 



    De acordo com a movimentação do processo enviada pela autoridade apontada como coatora, o último parecer foi juntado em 11/4/2024 e, no dia seguinte, o feito foi concluso para julgamento. 



    Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória" (AgRg no HC n. 723.899/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/4/2022). 



    Na hipótese, não obstante o réu esteja cautelarmente segregado há mais de seis anos e o processo em segundo grau haja tido alguns atrasos, percebo que, hoje, o feito conta com as razões de recurso, as contrarrazões e o parecer do Ministério Público. Ademais, Estado do Rio Grande do Sul passa por situação de calamidade pública, circunstância que deve ser levada em conta para aferição de eventual demora no julgamento dos processos. 



    De qualquer forma, o insurgente foi condenado a longa pena – 17 anos de reclusão em regime fechado –, o que se contrapõe à demora do julgamento defensivo, notadamente se levado em consideração o tempo ainda restante para a concessão de eventual benefício da execução, que também se aplica às condenações provisórias. 



    Sobre tal ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (AgRg no RHC n. 152.956/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/5/2022).



    (...)



    Constatado, então, a longa pena fixada ao réu e o fato de o processo já estar pronto para julgamento, fica afastada, neste momento, a alegação de excesso de prazo. 



    Todavia, mesmo não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, mantenho a recomendação ao Tribunal ‘a quo’ de celeridade no julgamento da Apelação interposta nos autos da Ação Penal n. 5007207- 51.2018.8.21.0073, tendo em vista o tempo de prisão cautelar do réu.” (edoc. 4, p. 4-6, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Além disso, observo que o Superior Tribunal de Justiça determinou a recomendação de celeridade ao Tribunal de origem no julgamento da apelação interposta nos autos da ação penal (edoc. 4, p. 6).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.  



      Publique-se.



          Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente